Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719931-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: CECR Propriedades Imobiliárias EIRELI Agravado: Mercedes-Benz do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário CECR Propriedades Imobiliárias EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0717676-13.2021.8.07.0001, assim redigida: “Noticia a parte autora que adquiriu veículo fabricado pela ré e sobrevindo, contudo, suposto defeito de fabricação, não teria esta parte realizado seu reparo, razão pela qual postula injunção liminar compelindo a demandada a fazê-lo, promovendo a troca da caixa de direção completa, conforme relatório que instrui os autos. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção liminar postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC.” O recorrente alega em suas razões (Id. 26692147), em síntese, que é proprietário de veículo modelo Mercedes-Benz Coupe Classe C 180, ano 2017, avaliado em aproximadamente R$ 283.900,00 (duzentos e oitenta e três mil e novecentos reais). Sustenta que efetuou todas as revisões programadas na revendedora denominada Tecar. Acrescenta que percebeu defeito ao manusear o volante do veículo, que foi submetido a reparo, sem custo, por força da garantia do produto, mas o aludido defeito não foi corrigido. Argumenta que a nova solução oferecida consiste na substituição integral da “caixa de direção”, tendo sido o serviço orçado em R$ 72.078,81 (setenta e dois mil e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), valor esse considerado abusivo pelo recorrente. Assim, conclui estarem preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, inclusive o oferecimento de garantia, para que o reparo do veículo seja imediatamente efetuado e custeado pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a recorrida seja ordenada a custear o imediato reparo do defeito do veículo em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26695228 e Id. 26695229). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o reparo imediato de veículo com defeito. Verifica-se que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela coincide com o pedido formulado pelo recorrente em sua petição inicial (Id. 92886456 dos autos do processo originário). Portanto, o eventual deferimento da tutela provisória pretendida resultaria no esvaziamento do objeto da demanda, tendo em vista o evidente perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso, o respeito ao princípio do contraditório é essencial para que seja possível investigar se o veículo contém defeito oculto originário de sua fabricação, bem como a real necessidade de substituição integral da “caixa de direção”, a suposta abusividade do valor exigido para a efetivação do reparo e a inclusão do defeito na cobertura da garantia oferecida pela recorrida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, uma vez que o cenário descrito não pode ser comprovado a partir das alegações e documentos produzidos unilateralmente pelo recorrente. Convém ressaltar que o oferecimento de garantia pelo recorrente não tem o condão de tornar verossímeis as mencionadas alegações e não justifica, isoladamente, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. O cenário descrito revela, ainda, a ausência do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, o ônus do transcurso do tempo relativo ao processo não altera a situação do veículo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator